Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-56.2019.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1002144-56.2019.811.0009
Recorrente: IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 99459954) interposto por CLAUDIONOR DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 98177637):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM CONDENAÇÃO DA AUTORA/AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PROVA DA PRÁTICA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS INCISOS II E III DO ARTIGO 80, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal é considerada litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC. Neste caso, a conduta processual da Agravante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedora da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral. A Recorrente deve ser responsabilizada pelo elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, pois sua atitude demandou inutilmente do Poder Judiciário tempo, trabalho e recursos, tudo fundado em pretensão amparada em alegação sabidamente inverídica. (AgInt. n° 1002144-56.2019.811.0009, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/08/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 99538455).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 99663963).
Contrarrazões (id. 102638464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento com repetição de indébito e danos morais, condenando a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Conforme relatado, por meio da decisão agravada, neguei provimento ao Recurso de Apelação, majorei os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa e, por fim, diante do histórico de demandas ajuizadas pelo Advogado que subscreveu o Recurso, aliado ao fato de que ajuizou TREZE ações representando apenas a Agravante, determinei a remessa de ofício ao Conselho de Ética da OAB-MT para o conhecimento e apuração de eventual falta ético-funcional do Advogado.
[...]
Sabe-se que em casos semelhantes a este, em geral, o Banco demandado junta aos autos o contrato e o comprovante de transferência bancária para a conta da beneficiária e, por fim, o jurisdicionado acaba sendo condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ou seja, em regra, o consumidor acaba sendo punido pelo fato de o advogado ter ajuizado inúmeras demandas sem propósito, porque há legitimidade do desconto.
Em outros termos, a conduta do Advogado que, conforme exposto na decisão recorrida, é evidentemente temerária, causa prejuízo ao próprio jurisdicionado que acaba condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, além, é claro, de prejuízo ao Poder Judiciário, pois estas ações, em regra, tramitam sob o pálio do benefício da gratuidade e à própria justiça, já que avoluma o acervo processual e atrasa a entrega da prestação jurisdicional de forma efetiva.
Com efeito, o histórico de demandas ajuizadas pelo Advogado que subscreve este Recurso é conhecido pelos demais integrantes deste Tribunal, tanto que, por diversas vezes foi determinada a remessa de Ofício à OAB para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado subscritor do Apelo e deste Agravo Interno.
Entretanto, conforme é cediço, o Advogado não está sujeito à aplicação de multa por litigância de má-fé, pois está jungido à responsabilidade disciplinar a ser apurada pelo Conselho de Classe, conforme o caso.
[...]
(...) destaco que, neste caso, está mais do que evidenciada a prática, pela Agravante, da conduta tipificada nos incisos II e III do artigo 80, do CPC.
Explico: O contrato de empréstimo objeto desta lide foi firmado em março de 2019 e a Ação ajuizada em dezembro de 2019, sob a tese de que em virtude de sua idade (58 anos) não se recordava se havia anuído à contratação ou recebido qualquer montante a título de empréstimo, de modo que poderia ter sido vítima de fraude.
Em outras palavras, a causa de pedir se assenta na seguinte premissa: incerteza quanto à contratação e suposta possibilidade de fraude, em razão de a Autora/Agravante não se recordar se firmou o contrato em virtude da sua idade, sendo que na época tinha 58 (cinquenta e oito) anos, e do decorrer do tempo (ainda que o contrato tenha sido firmado apenas nove meses antes da propositura da demanda).
No entanto, a aludida premissa fática foi cabalmente desmentida pelo instrumento contatual que traz a assinatura em tudo similar à lançada na procuração, declaração de hipossuficiência e documento de identidade – e que sequer foi impugnado pela Agravante, já que em nenhum momento a Recorrente negou que aquela assinatura era sua.
Em outros termos, comprovou-se que a Recorrente celebrou com a instituição financeira o contrato, pelo qual anuiu ao pagamento mediante descontos em seu rendimento.
Delimitado o quadro processual, em que a Agravante oculta a existência de contrato que inequivocamente celebrou nove meses antes de propor a demanda e, sugere ter se esquecido da contratação ou ter sido vítima de estelionatários que celebraram negócio jurídico, não tenho dúvidas de que a sentença que impôs a sansão processual deve ser mantida, pois está mais do manifesta a alteração intencional e consciente da verdade dos fatos.
E mais: também está comprovado que utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal: a suspensão dos descontos contratados, a declaração de inexigibilidade de valor devido, a devolução dobrada de quantia que foi debitada legalmente e a condenação do Banco Agravado ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, no meu modo de ver, a conduta processual da Agravante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedora da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral.
Por essas considerações, a par da conduta do Advogado que, de forma temerária, promoveu 13 (treze) ações representando a Agravante, todas similares a esta, tenho que a Recorrente deve ser responsabilizada pelo elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, pois sua atitude demandou inutilmente do Poder Judiciário tempo, trabalho e recursos, tudo fundado em pretensão amparada em alegação sabidamente inverídica”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo comportamento desleal da autor/recorrente, evidenciado pela intenção de se obter vantagem indevida, caracterizando a deslealdade processual. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça